Tribunal: STF
Processo: RE 1554092
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Foro por prerrogativa de função. Prefeito municipal. Procedimento investigativo criminal. Investigação instaurada sem supervisão do tribunal competente. Violação ao art. 29, x, da constituição. Ofensa ao Princípio do Juiz Natural. Nulidade da investigação. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

*.     Agravo regimental no recurso extraordinário interposto contra decisão que deu provimento ao recurso para declarar a nulidade de procedimento investigativo criminal instaurado pelo Ministério Público estadual para apurar supostos crimes praticados por Prefeito municipal, sob o fundamento de que a investigação foi iniciada e desenvolvida sem a necessária supervisão do Tribunal de Justiça competente, em violação ao foro por prerrogativa de função. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em definir se a instauração e a condução de procedimento investigativo criminal contra autoridade detentora de foro por prerrogativa de função podem ocorrer sem prévia ciência e supervisão do tribunal competente, bem como se a ausência desse controle jurisdicional acarreta nulidade da investigação e dos atos dela decorrentes.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.A prerrogativa de foro constitui garantia institucional destinada à preservação da regularidade das funções públicas, impondo que a persecução penal contra autoridade submetida a competência originária seja acompanhada pelo tribunal competente desde o início da investigação. 

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a supervisão judicial não se limita à autorização de diligências invasivas, mas deve existir desde a instauração do procedimento investigatório e perdurar durante toda a sua tramitação, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 

    5. A ausência de controle jurisdicional pelo tribunal competente configura vício estrutural que contamina todo o procedimento investigatório, tornando inválidos os elementos probatórios produzidos, ainda que não haja atos sujeitos à reserva de jurisdição. 

    6. No caso concreto, houve prática de atos investigativos relevantes — colheita de depoimentos, orientação para produção de provas, análise documental e instauração formal do procedimento — antes da ciência do Tribunal de Justiça, demonstrando que a investigação se desenvolveu por período significativo sem supervisão judicial. 

    7. A posterior comunicação ao tribunal não convalida a irregularidade, pois a supervisão judicial deve ocorrer desde a origem, sendo insanável a nulidade decorrente da instauração de investigação contra autoridade com prerrogativa de foro à revelia do órgão jurisdicional competente. 

    8. Inexistindo argumento novo capaz de afastar a fundamentação da decisão agravada, impõe-se a manutenção do entendimento que reconheceu a nulidade do procedimento investigativo. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    9. Agravo regimental desprovido.

    ________________________________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; art. 29, X; CPP, art. 563.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 2411-QO/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.10.2007; STF, AP 933-QO/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.10.2015; STF, RE 1.322.854-EDv/GO, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 03.07.2023; STF, ADI 7.083/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16.05.2022; STF, ADI 7.447/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 21.11.2023; STF, ADI 6.732/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 16.08.2022.